Tribunal: STF
Processo: HC 240920
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Furto qualificado. Inobservância do art. 226 do CPP. Alegada inexistência de provas para a condenação. Sentença condenatória em que se valoraram outros elementos, imagens do sistema de segurança e modus operandi do agente. Ausência de ilegalidade flagrante. Reexame de fatos e provas. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.